Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707584-27.2018.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, já que não apresentado qualquer argumento novo. Mantenho integralmente o decidido ID 15529398. À Secretaria para certificar se já houve redistribuição do mandado de avaliação. Brasília, 5 de maio de 2020 16:50:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador